Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INVIABILIDADE.

1. No julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o STF declarou que a prisão que não estiver fundada nos requisitos de prisões cautelares somente poderá subsistir se baseada no trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 283 do Código de Processo Penal, à luz do que dispõe o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

2. No caso dos autos, não existe ordem de prisão preventiva em desfavor do agravado que esteja em vigor e que autorize o seu imediato recolhimento ao sistema penitenciário sob esse título, nem foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória. Inviável, portanto, a execução provisória da pena.

3. Recurso a que se nega provimento.